Tribunal: TJES
Processo: 0003827-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003827-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE À FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO INIDÔNEO E OMISSÃO DE REGISTROS FISCAIS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 24. DOLO GENÉRICO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1º, II, c/c art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, em razão de fraude à fiscalização tributária mediante omissão de registros fiscais e utilização de documentos inidôneos para suprimir ICMS, no contexto de gestão empresarial, com prejuízo superior a R$ 1,6 milhão, pleiteando o reconhecimento da prescrição, absolvição, afastamento da majorante de grave dano à coletividade e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva diante da aplicação da Súmula Vinculante nº 24 do STF; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e dolo para a condenação; (iii) determinar se incide a causa de aumento por grave dano à coletividade; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante nº 24 do STF não cria norma penal nova, mas consolida entendimento de que o crime material tributário se consuma com o lançamento definitivo, sendo aplicável a fatos anteriores, afastando a alegação de prescrição.

4. O prazo prescricional é contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, não transcorrendo lapso suficiente entre os marcos interruptivos para reconhecimento da extinção da punibilidade.

5. A materialidade delitiva está comprovada pelas Certidões de Dívida Ativa e Autos de Infração.

6. A autoria é demonstrada pelo conjunto probatório, inclusive pelo interrogatório do réu e depoimento do auditor fiscal, que confirmam a condição de sócio-administrador e a omissão de registros fiscais.

7. O dolo nos crimes contra a ordem tributária é genérico, consistindo na vontade consciente de omitir informações ou suprimir tributo, sendo irrelevante a alegação de desconhecimento da obrigação tributária.

8. O desconhecimento da lei é inescusável, especialmente para administrador de pessoa jurídica, responsável pela regularidade fiscal da empresa.

9. A omissão reiterada de registros fiscais e a não declaração de operações relevantes evidenciam conduta deliberada, afastando hipótese de erro ou falha contábil.

10. O montante expressivo do tributo suprimido, superior a R$ 1,6 milhão, caracteriza grave dano à coletividade, conforme parâmetros jurisprudenciais e normativos.

11. A substituição da pena privativa de liberdade é cabível, pois presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incluindo pena inferior a 4 anos, ausência de violência e condições judiciais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A Súmula Vinculante nº 24 do STF aplica-se a fatos anteriores por consolidar entendimento sobre o momento consumativo dos crimes tributários. 2. O lançamento definitivo do crédito tributário marca o termo inicial da prescrição nos crimes materiais contra a ordem tributária. 3. Os crimes do art. 1º da Lei nº 8.137/90 exigem apenas dolo genérico. 4. O elevado valor do tributo suprimido configura grave dano à coletividade. 5. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, arts. 1º, II, e 12, I; Código Penal, arts. 21, 44, 59, 71 e 109, III; Súmula Vinculante nº 24 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.387.744/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgRg no REsp 2.144.293/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025; STJ, REsp 1.849.120/SC, Terceira Seção, DJe 25.03.2020; STJ, AgRg no REsp 1.849.662/PR, Sexta Turma, DJe 13.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003827-45.2023.8.08.0024

APELANTE: EDUARDO FERNANDES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
EDUARDO FERNANDES

em face da r. sentença de ID 17540931 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do delito tipificado no art. 1º, inc. II, e art. 12, inc. I, ambos da Lei nº 8.137/90, na forma do art. 71 do Código Penal, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID 17541089), a defesa sustenta, preliminarmente,
(i)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, alegando a inaplicabilidade retroativa da Súmula Vinculante nº 24 do STF. No mérito, requer
(ii)
a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo,
(iii)
o afastamento da causa de aumento do grave dano à coletividade, e

(iv)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 17541094, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17654185, pelo
parcial
provimento
do apelo, apenas em relação à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 17540926, fls. 02/03):

“[...] Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que, em março de 2016, em Ação Fiscalizadora Tributária, constatou-se que o ora denunciado EDUARDO FERNANDES, consciente e voluntariamente, na qualidade de sócio administrador da pessoa jurídica "TUCURI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP LTDA EPP", CNPJ n° 06.103.701/0001-32, situada à rua Itapemirim, nº 56, bairro Bela Aurora, município de Cariacica/ES, fraudou a fiscalização tributária, utilizando documento fiscal de entrada inidôneo para eximir-se do pagamento de ICMS (vide Representação Fiscal nº 3428 às fls. 04/06, Autos de Infração nos 2.087.978-2 e 2.087.992-5 às fls. 08/24 e 25/29, Contrato Social da PJ às fls. 310/324 e Certidões de Dívida Ativa nos 2032/2016 às fls. 60 e 2056/2016 às fls. 262).

Colhe-se dos autos do Inquérito Policial em anexo que o ora denunciado EDUARDO, na qualidade de sócio administrador da Pessoa Jurídica "TUCURI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP LTDA EPP", CNPJ nº 06.103.701/0001-32, a fim de reduzir ou suprimir tributos, utilizou documento fiscal de entrada inidôneo.

Por ocasião de análise fiscal procedida pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual, Luiz Carlos Rodrigues, averiguou-se por meio de auditoria fiscal realizada nos livros e documentos fiscais da citada empresa que houve supressão de tributos em virtude de a referida empresa deixar de emitir documento fiscal durante o período fiscalizado (vide Representação Fiscal às fls. 04/06).

Infere-se dos autos em sede de investigação na Delegacia de Crimes Contra a Ordem Tributária que o denunciado EDUARDO era sócio administrador de fato e proprietário da empresa "TUCURI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP LTDA EPP", conforme declarações uníssonas trazidas pela testemunha e pelo próprio denunciado (vide declarações de fis. 273, 336/337 e 371/372).

Às fls. 310/324, tem-se o Contrato Social como Documento alusivo à posição do denunciado como sócio administrador da referida Empresa, onde encontram-se catalogadas as variadas atribuições junto à empresa sob sua responsabilidade.

Às fls. 95 e 262, encontram-se as Certidões de Dívida Ativa de nos 2032/2016 e 2056/2016, cujas lavraturas se deram em 22 de março de 2016, sendo discriminados os impostos referentes ao VRTE (Valor de Referência do Tesouro Nacional) suprimidos no período de dezembro de 2007 a abril de 2011, em desacordo com a Lei estadual em vigência, totalizando o montante de R$ 284.450.95 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos), já contabilizados os juros.

Destarte, a Representação fiscal nº 3428 (Processo SEFAZ/ES) autuaram o denunciado pela conduta, que visou suprimir ou reduzir tributo, mediante declaração falsa ou omissão de declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou emprego de outra fraude, para se eximir, total ou parcialmente, de pagamento de tributo (vide art. 1º, inciso II, da Lei 8.137/90).

A data de referência na CDA é 22/03/2016, enquanto nos Autos de Infração são 14/11/2012, onde constam os valores tributários suprimidos, dos quais o denunciado EDUARDO foi integralmente cientificado, depositando sua assinatura no referido Auto.

Conclui-se, portanto, que a materialidade do crime se encontra estampada nas Certidões de Dívida Ativa anexas, restando a autoria igualmente demonstrada ao longo da investigação, recaindo sobre o denunciado, conforme os elementos coligidos no presente Inquérito Policial, configurando, o mesmo, como sócio administrador da empresa (vide Contrato Social ás fis. 310/324).

Por esta razão foi instaurado o presente Inquérito Policial nº 12/2017, visando, o referido caderno investigativo, apurar a prática do crime previsto no art. 1º, inciso II da Lei 8,137/90, ο que, ressalta-se, denota grave dano à coletividade, vez que implica em grande redução de receitas destinadas a implementação de políticas públicas estatais.

Por fim, este Órgão Ministerial destaca que esta Promotoria de Justiça tentou notificar o denunciado, via Aviso de Recebimento, a fim de que este demonstrasse a regularização dos débitos fiscais da empresa TUCURI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP LTDA EPP, nos termos da Lei 11.785/2023 (REFIS), conforme despacho e notificações retro, todavia, não obteve êxito, razão pela qual oferecemos a presente denúncia. [...]”

Em razão do quadro fático delineado, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. D
a preliminar de prescrição da pretensão punitiva

De início, a defesa sustenta a tese de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o fato típico se consumou antes da edição da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal, e que ela não poderia retroagir para alcançar fatos ocorridos entre 2007 e 2011, por configurar aplicação de norma penal mais gravosa.

Contudo, a referida súmula não inovou o ordenamento jurídico criando uma nova lei penal, mas limitou-se a consolidar o entendimento pacífico de que os crimes materiais contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90) apenas se consumam com o lançamento definitivo do tributo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à aplicabilidade do enunciado a condutas anteriores à sua edição, por tratar-se de pacificação do entendimento jurisprudencial e não de ofensa à irretroatividade da lei penal. Conforme assentado pela Corte Cidadã:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA . ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90 . SONEGAÇÃO FISCAL. IRPJ SIMPLES. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÉNCIA. DESCRIÇÃO DA CONDUTA, EXPOSIÇÃO DO FATO E CIRCUNSTÂNCIAS NA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA . PRECLUSÃO. 2) AUTORIA E DOLO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . 3) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF . APLICABILIDADE PARA FATOS COMETIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MARCOS INTERRUPTIVOS. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA . 4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.PARADIGMA EM HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS NÃO DEMONSTRADA A DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte. Exposição do fato e de todas as circunstâncias, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. Consoante jurisprudência desta Corte e do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de sentença penal condenatória. 2. O acórdão recorrido concluiu que a recorrente omitiu valores visando se furtar ao pagamento do imposto de renda devido pela pessoa jurídica, tendo plena ciência da movimentação de vendas e dos valores na conta bancária da microempresa. De fato, para se concluir de modo diverso e desclassificar a conduta, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3.
Apesar da conduta que gerou o ilícito tributário ter sido praticada antes de 2007, é cabível a aplicação da Súmula Vinculante n. 24 do STF para análise de prescrição, pois o referido enunciado pacificou a jurisprudência, motivo pelo qual não se configura desrespeito a irretroatividade da lei penal gravosa
. O lançamento definitivo do tributos ocorreu em 24/3/2016 (fl. 643), e entre os marcos interruptivos da data do recebimento da denúncia (8/3/2018) e a data da publicação da sentença condenatória (27/1/2021) não transcorreu o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal. 4. "Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência" ( AgRg no AREsp 1648090/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 14/12/2020). 5. Agravo Regimental desprovido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1981133 SP 2021/0314757-8, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022) -
destaquei

No caso dos autos, a constituição definitiva dos créditos tributários (relativos aos Autos de Infração nº 2.087.978-2 e nº 2.087.992-5) ocorreu somente em 2016, momento em que o delito restou efetivamente consumado.

Sendo assim, afasto a prescrição da pena em abstrato. O delito em comento possui pena máxima cominada de 5 (cinco) anos, o que atrai o lapso prescricional de 12 (doze) anos, conforme o artigo 109, inciso III, do Código Penal. Considerando que o interregno entre a consumação do delito (ano de 2016) e o recebimento da denúncia (17 de julho de 2023) foi de aproximadamente 7 (sete) anos, não se operou a extinção da punibilidade.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

II. Do pleito absolutório
por insuficiência de provas e ausência de dolo

O crime imputado, consubstanciado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90, perfectibiliza-se com a fraude à fiscalização tributária mediante a inserção de elementos inexatos ou a omissão de operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal.

A prova da
materialidade
delitiva exsurge do lançamento definitivo do tributo, diretriz consagrada pela Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, achando-se aqui materializada pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2032/2016 e nº 2056/2016, bem como pelos Autos de Infração nº 2.087.978-2 e nº 2.087.992-5.

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo no interrogatório do réu, bem como no depoimento testemunhal prestado pelo Auditor Fiscal da Receita Estadual. Vejamos (ID 17540926, fls. 473/476):

Eduardo Fernandes

“[...] que era o representante legal e sócio administrador da empresa TUCURI COMÉRCIO DE MADEIRAS E TRANSP LTDA; que a empresa não está mais operando; que se lembra dos fatos que ocorreram; que nunca houve fiscalização na empresa; que em 2014 se desligou da empresa e passou a ser da sua irmã; q
ue se lembra de ser comunicado pelo contator que deveria comparecer à SEFAZ lhe responsabilizando pela época em que era proprietária do empresa por um fato que havia ocorrido entre 2007 e 2011;
que se desligou da empresa em 2014;
que nesse local foi apresentados documentos para o depoente assinar se responsabilizando pela época em que era sócio;
que comprou os caminhões com recurso com uma linha de crédito do governo federal; que para obter o crédito a empresa deveria estar regular;
que comprou os caminhões e se a empresa não recolheu o imposto, o depoente não possuía conhecimento de que precisava recolher os impostos
; que foi apresentado ao depoente na SEFAZ que o depoente deveria ter recolhido o imposto;
que o depoente não tinha conhecimento que deveria ter recolhido o imposto; que se recorda de ter assinado a Autuação; que não tinha conhecimento sobre o recolhimento dos impostos na compra dos caminhões; que o depoente somente tem conhecimento de que quem deve pagar o imposto é quem vende e não quem compra;
[...]”

Testemunha Luiz Carlos Rodrigues

“[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foi à empresa para apresentar a intimação e requerer os Livros; que a empresa foi autuada em dois Autos de Infração;
que o primeiro refere-se à deixar de emitir documento fiscal presumido pela falta de registro; que o acusado deixou de fazer alguns registros no Livro de entrada; que o acusado possuía uma verba para adquirir essa mercadoria que não estava em sua contabilidade; quanto ao segundo Auto, o acusado adquiriu caminhões sem recolher o diferencial de alíquota dos Estados do Paraná e Espírito Santo; que restou claro que o acusado era o representante legal da empresa
; que se recorda de ter entregado cópia de todos os Autos a ele [...]”

Sob o crivo do contraditório, o próprio recorrente admitiu exercer a administração da pessoa jurídica à época dos fatos e confirmou a aquisição da frota de caminhões, alegando que desconhecia a obrigação legal de recolher os impostos e de que acreditava que tal dever recairia exclusivamente sobre o ente vendedor.

Essa narrativa convergente, integralmente corroborada pelo depoimento do Auditor Fiscal, evidencia que o réu, de fato foi o responsável direto por deixar de efetuar o recolhimento do ICMS atinente ao diferencial de alíquotas, chancelando a autoria do ilícito em apuração.

Nesse sentido, a tese defensiva fundamentada na suposta ausência de responsabilidade direta e no desconhecimento das obrigações fiscais carece sobremaneira de respaldo fático e documental. Na hipótese, o Fisco Estadual detectou a entrada de vultosa quantidade de bens – notadamente a aquisição interestadual de 08 (oito) caminhões da marca Volvo destinados ao ativo fixo da empresa –, cujas operações tiveram notas fiscais deliberadamente ocultadas pelo apelante, que não promoveu os devidos registros no Livro de Registro de Entradas de Mercadorias (LRE) e deixou de recolher o diferencial de ICMS resultante dessas transações.

Sendo o réu o sócio-administrador da "
Tucuri Comércio de Madeiras e Transp Ltda EPP
" à época dos fatos, incumbia-lhe o domínio das diretrizes contábeis e negociais, não havendo justificativa plausível para a supressão de tamanha monta em nome da corporação que geria.

No que tange ao elemento subjetivo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que os crimes contra a ordem tributária previstos no art. 1º da Lei nº 8.137/90 prescindem de dolo específico, bastando o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de não recolher o tributo devido ou de omitir a informação ao Fisco. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA, QUE FOI PREJUDICADA PELA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
5. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito, que no caso consistiu na vontade livre e consciente de omitir informações ao Fisco.
6. A manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP não viola o princípio do promotor natural, pois cabe à parte interessada requerer revisão junto ao órgão superior do MPF. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a discussão sobre a inépcia da denúncia.
2. Nos crimes contra a ordem tributária, é suficiente a demonstração do dolo genérico para a caracterização do delito.
3. A manifestação desfavorável do Ministério Público Federal quanto ao ANPP não viola o princípio do promotor natural".

(AgRg no REsp n. 2.144.293/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.) – destaquei.

A escusa apresentada pelo apelante, escorada na frágil alegação de que acreditava recair sobre o vendedor a obrigação de recolher o diferencial de alíquotas, não tem o condão de excluir a sua culpabilidade. Ao constituir pessoa jurídica e se predispor a atuar de forma ativa no ramo empresarial como administrador, o agente assume integralmente os riscos da atividade e o inescusável dever de adimplir as obrigações tributárias principais e acessórias.

O desconhecimento da lei é inescusável, a teor do que dispõe o artigo 21 do Código Penal, mormente quando se trata da exigência basilar de escriturar notas fiscais de entrada de bens duráveis no patrimônio societário.

O arcabouço probatório demonstra que o apelante, durante expressivo lapso temporal, geriu a aludida sociedade e ocultou reiteradamente operações comerciais das autoridades fazendárias, totalizando diversas condutas omissivas que acarretaram lesão aos cofres públicos. A ausência de registro de operações de tão elevada monta, envolvendo a compra de oito caminhões, afasta peremptoriamente a tese de mero equívoco contábil ou inabilidade gerencial, configurando o dolo genérico indispensável para a prolação do édito condenatório.

Assim, não há espaço para se cogitar a incidência do princípio
in dubio pro reo
, pois inexiste qualquer dúvida razoável no caso concreto.

III. Do afastamento da causa de aumento do grave dano à coletividade

A defesa postula, em caráter subsidiário, a exclusão da causa especial de aumento de pena encartada no artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90.

Dos autos, verifica-se que o imposto sonegado pela empresa "
Tucuri Comércio de Madeiras e Transp Ltda EPP
", gerida pelo réu, à época de sua lavratura, totalizou as expressivas quantias de R$ 284.450,95 e R$ 1.326.552,58, perfazendo o montante de R$ 1.611.003,53, conforme atestam as CDAs nº 02032/2016 e nº 02056/2016.

Para aferir se tal valor configura grave dano à coletividade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"o dano tributário é valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.849.662/PR, Sexta Turma, DJe 13/10/2020).

Ademais, conforme a tese firmada no Recurso Especial n. 1.849.120/SC,
"o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)"
(STJ, REsp n. 1.849.120/SC, Terceira Seção, DJe 25/3/2020)

Dito isso, o Decreto Estadual nº 5774-R, de 2024, definiu os valores e as regras para a caracterização dos contribuintes que reiteradamente deixam de cumprir suas obrigações tributárias. O referido normativo enquadra como "
devedores contumazes
", sujeitos a Regime Especial de Fiscalização, aqueles cujo inadimplemento de imposto declarado supere o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no período de 12 meses.

Assim, se a legislação fazendária estadual considera dotada de tamanha gravidade a conduta do devedor que declara o imposto e não o paga (inadimplência contumaz) acima da cifra milionária, com mais razão deve ser reconhecido o "
grave dano à coletividade
" encartado no art. 12, I, da Lei 8.137/90 àquele que, agindo com dolo de ocultação, furta-se deliberadamente a recolher mais de R$ 1,6 milhão aos cofres públicos.

Portanto, os valores sonegados pelo apelante ultrapassam o limite objetivo estabelecido pela jurisprudência pacífica do STJ e pelo regramento local, revelando-se inviável o decote da majorante.

IV. Do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, acolho a tese defensiva, pois o apelante preenche, de forma cumulativa, todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

A pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, bem como o réu não é reincidente e teve todas as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) valoradas de forma favorável ou neutra, revelando-se a medida alternativa plenamente adequada e suficiente para a reprovação do delito.

Assim, presentes os requisitos legais,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), a serem devidamente especificadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), a serem devidamente especificadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o relator.